Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700440-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO AGRAVADO: REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, bojo do PJE n.: 0722372-57.2019.8.07.0003. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Admito os embargos de declaração interpostos. No mérito, não assiste razão à embargante. Isso porque não há obscuridade, contradição, omissão ou dúvida capaz de ensejar manifestação desse Juízo sobre os termos do julgado. Ora, a parte exequente alega a ausência de fundamentação da decisão de ID 80206872 e requer a concessão de prazo de 30 dias a cada diligência frustrada de constrição de bens da parte executada. Contudo, verifico que a decisão de ID 80206872 foi fundamentada de forma suficiente, uma vez que determinou o prazo de 05 dias como adequado para a parte exequente indicar bens à penhora e para preservar o princípio da celeridade dos Juizados Especiais Cíveis, expresso no artigo 2o da Lei 9.099/95. Outrossim, saliento que quando a parte exequente tomar conhecimento de bens penhoráveis da parte executada, poderá requerer o desarquivamento e a continuidade deste cumprimento de sentença, portanto, desnecessário novo processo, ao contrário do que foi afirmado pela embargante, o que garante o princípio da economia processual. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho incólume a decisão proferida. Intime-se a parte exequente para indicar medidas executivas efetivas. Prazo: 05 dias, sob pena de extinção.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “A interposição do presente recurso cinge-se em demonstrar a ausência de prazo razoável na concessão judicial de 5 (cinco) dias para que a Agravante indique medidas executivas, ferindo os princípios constitucionais da proporcionalidade/razoabilidade e da razoável duração do processo, insculpidos nos incisos LIV e LXXVIII do Art. 5o da Constituição Federal”. Destaca a iminência de extinção do processo de cumprimento de sentença, caso a Agravante não consiga indicar no prazo exíguo de 5 (cinco) dias medidas executivas. Nesse cenário, requer a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de origem estabeleça “prazo razoável, não inferior a 30 dias, para indicação de medidas executivas (nomeação de bens penhoráveis da executada), quantas vezes se fizerem necessárias, se a medida anterior, restar infrutífera”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 24243957 e ID 24243958). É o relato do necessário. Decido. O pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. É ônus do credor a informação nos autos acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial. Na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente. Na espécie, verifica-se que o juízo de origem determinou o bloqueio online (SISBAJUD) e pesquisa no sistema RENAJUD, sem êxito, tendo sido a exequente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens à penhora, sob pena de extinção. Assim, foi garantido ao exequente o exercício do direito de ver satisfeito o seu crédito, desde que indicados objetivamente bens do devedor e a sua correlata localização, a fim de possibilitar a penhora, no prazo razoável de 5 (cinco) dias, não se vislumbrando qualquer irregularidade a ser sanada na via do presente agravo de instrumento. Não é razoável esperar por longo período de tempo para que o credor indique bens penhoráveis, toda vez que qualquer diligência por ele indicada se mostre infrutífera, conforme pretende o agravante. Cumpre destacar que, ainda que o processo seja arquivado, ante a ausência de bens passíveis de penhora, a parte credora poderá promover o seu desarquivamento e dar continuidade ao respectivo cumprimento de sentença, no momento em que indicar bens do devedor aptos a constrição judicial. Nesse contexto, não identificados na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito